Tribunal: TJSP
Processo: 0009492-51.2006.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, JULGADA CONJUNTAMENTE COM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Julgada improcedente a demanda revisional e parcialmente procedente a resolução contratual, com a consequente reintegração de posse. Arguição de nulidade da decisão, decorrente da ausência de citação nos autos em apenso. Admissibilidade. Inocorrência de comparecimento

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, JULGADA CONJUNTAMENTE COM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Julgada improcedente a demanda revisional e parcialmente procedente a resolução contratual, com a consequente reintegração de posse. Arguição de nulidade da decisão, decorrente da ausência de citação nos autos em apenso. Admissibilidade. Inocorrência de comparecimento espontâneo dos réus, em virtude da falta de juntada de procuração com poderes específicos para recebimento de citação, ou a prática de qualquer ato que configurasse o exercício de defesa. Precedentes do C. STJ. Sentença que deve ser anulada, para que, depois da regularização dos autos em apenso, seja proferido novo julgamento conjunto de ambos, nos termos da legislação de regência. RECURSO PROVIDO.